Tribunal: TJDFT
Processo: 0715574-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0715574-23.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONCEPT FINAN ATIVIDADES DE COBRANCA LTDA RECORRIDO: ANDERSON SOUZA DE JESUS DECISÃO Conforme despacho de ID 56292432, a parte Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, não tendo apresentado o comprovante de custas e preparo recursal, nos termos do art. 29, I e 31 do RITR. Intimada a empresa para comprovar o pagamento do preparo nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, conforme dispõe o art. 31, §1o do RITR e art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, a Recorrente apresentou guia e recolhimento intempestivos (IDs , 56608230,56608231, 56608232 e 56608233), pois o recurso foi interposto em 2/2/24 e as guias são de 7/3/24, portanto, não cumprido requisito de admissibilidade recursal. Nos termos dispostos no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais é direta, não sendo aplicável o disposto no CPC/2015 ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15 Patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 condeno, ainda, a recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, ante a apresentação de contrarrazões (ID 56019420), que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital